Tribunal: TJPA
Processo: 0850410-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850410-03.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN.

2.

No caso em exame, no momento do ajuizamento da ação, o crédito tributário já havia sido alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que a Decisão do Recurso Voluntário do Processo Administrativo fiscal foi datada de 29/01/2015 e o despacho que determinou a citação ocorreu apenas em 27/08/2021.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
, em razão de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou procedente a presente exceção de Pré-Executividade, extinguindo a presente execução Fiscal, na forma do art. 487, inciso II do CPC., nos seguintes termos:

“(...) Assim analisados, verifica-se a ocorrência de prescrição originária do crédito tributário ora cobrado, uma vez que a Decisão do Recurso Voluntário do Processo Administrativo fiscal foi datada de 15 de janeiro de 2015 e que, não se verifica, nos documentos acostados, a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição em relação ao débito ora cobrado, posto que as Decisões liminares prolatadas na ação Cautelar nº 0012375-17.2015.814.0301 e na Ação anulatória nº 0014617-46.2015.8.14.0301, juntadas nos documentos da Exceção de Pré-executividade, ajuizadas perante o AINF 172013510000300-8não contemplaram a suspensão da exigibilidade do crédito em comento.

Observa-se ainda que a inicial da ação não mencionou a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição em relação ao débito ora cobrado, hipóteses que deveriam constar da inicial, caso tivessem ocorrido.

Isto posto, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador e verificando a ocorrência da prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, julgo procedente a presente exceção de Pré-Executividade, extinguindo a presente execução Fiscal, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Condeno o Estado em honorários advocatícios que fixo 5% (cinco por cento) do valor da causa, de acordo com art. 82, §3º do CPC. Isento de Custas.

P.R.I.C.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11948690), em que pede a reforma da sentença, aduzindo da inexistência da prescrição no presente caso, uma vez que a empresa apelada não juntou a integra do processo administrativo fiscal, para se ter certeza e segurança mínimas de que o referido processo tenha encontrado seu termo final na data alegada pela executada e de qual seria de fato o termo inicial do prazo prescricional no caso concreto.

Argumentou ainda, do não cabimento da exceção de pré-executividade no presente caso, em razão de nenhuma das matérias e supostas causas obstativas/impeditivas/extintivas do exercício da pretensão na execução fiscal estão revestidas da natureza de ordem pública.

A empresa apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 11948694), pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12015567.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público, conforme ID Num. 12091784.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, em razão da ocorrência da prescrição.

Analisando os autos, entendo que não carece qualquer reforma o julgado, uma vez que patente a ocorrência da prescrição, senão vejamos:

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Entendo que demonstrou-se nos autos a ocorrência da prescrição, pois há um o lapso temporal de 6 (seis) anos entre a decisão administrativa proferida no processo administrativo (auto de infração nº 172013510000300-8), que constituiu definitivamente o crédito de ICMS exigido pelo Estado do Pará (publicada no Diário Oficial Eletrônico em 29/01/2015), e o despacho que determinou a citação da apelada nestes autos

foi apenas em 27/08/2021;

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC). Rel. Min. Luiz Fux, em 28/10/2009.

Logo, pelo Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409 do STJ e no art. 332, parágrafo 1º do CPC/2015, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o processo executivo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ).

Com efeito, com base no posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo o apelante comprovado qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, ônus que lhe incumbe, conclui-se que o prazo fluiu livremente até o seu termo final.

Por fim, não cabe aceitar a alegação do Estado do Pará de que a empresa apelada não juntou a integra do processo administrativo fiscal, para se ter certeza e segurança quanto ao termo inicial da prescrição, pois, a própria Fazenda poderia facilmente juntá-lo aos autos para fins de comprovação, porém manteve-se inerte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023